Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. A embargante/apelante suscita, em questão preliminar ao mérito, a existência de vício na sentença, associado à omissão em relação à incidência à espécie da Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, apesar de ter havido, inclusive, a oposição de embargos de declaração em busca de suprir o referido vício.
2. De fato, verifica-se que, mesmo após a interposição de embargos de declaração pela executada, a fim de sanar a omissão, o vício não foi corrigido pela sentença.
3. Anula-se a sentença que incorreu em omissão para evitar que seja analisada pela vez primeira na instância recursal matéria não apreciada na origem, evitando-se, assim, supressão de instância, com repercussão no devido processo legal, além de viabilizar o retorno dos autos para a efetiva entrega da prestação jurisdicional.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA, E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.